Tribunal: TJDFT
Processo: 0004361-17.2016.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DESPESAS PROCESSUAIS.
1. Não se observa nulidade da sentença por ausência de fundamentação em ação cautelar quando fundamentada concisamente, principalmente na hipótese em que parte da pretensão autoral foi considerada prejudicada pela decadência nos autos da ação principal.
2. As despesas processuais são atribuídas à parte sucumbente, só podendo ser suspensa a sua exigibilidade nas hipóteses em que for concedido o benefício da gratuidade da justiça.
3. Negou-se provimento ao apelo.